Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CONVENÇÃO DE MONTREAL E CDC. DIÁLOGO DE FONTES. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO SOLICITADO POR RAZÕES PESSOAIS. SOLICITAÇÕES NÃO ATENDIDAS PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO ART 7°, §1o DA PORTARIA N°676/GC-C DA ANAC. RETENÇÃO DE 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condená-la a restituir aos autores o importe de R$ 17.273,63 (dezessete mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende a ausência do dever de indenizar, a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos e a não abusividade das cláusulas contratuais. Ademais, sustenta que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56336426 e ID 56336427.
3. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
4. Na hipótese, verifica-se que, os autores adquiriram da recorrente passagens aéreas para o dia 13/04/2023, trecho Brasília- Lisboa, pelo valor de R$ 19.192,93. Alegam que por razões pessoais, solicitaram junto à companhia aérea que as passagens fossem remarcadas, todavia, foi negado, mesmo havendo previsão de alteração, conforme as condições tarifárias das passagens adquiridas.
5. A responsabilização civil assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Ademais, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No caso em tela, verifica-se que a passagem adquirida na modalidade “Basic” não permitia reembolso, apenas a alteração mediante pagamento de taxas, sendo que a passagem adquirida na modalidade “Plus”, permitia o reembolso. (ID 56334801 - Pág. 3). A recorrente não comprovou em nenhum momento ter atendido o pedido dos recorridos quanto à remarcação da passagem obtida na modalidade “Basic”, tampouco o reembolso da passagem adquirida na modalidade “Plus”. Desta maneira, restando comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, devem os valores ser restituídos.
8. Contudo, a restituição deve corresponder a 90% do valor das passagens obtidas (ID 56336360), ou seja, no importe de R$ 17.273,63 (dezessete mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e três reais). Pois, uma vez que a solicitação de cancelamento se deu por motivos pessoais, torna-se aplicável o art. 7o, §1o da Portaria no 676/GC-C da Anac, que aduz: "§ 1o Se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro, sem que tenha havido qualquer modificação nas condições contratadas por parte do transportador, poderá ser descontada uma taxa de serviço correspondente a 10% (dez por cento) do saldo reembolsável ou o equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco dólares americanos), convertidos à taxa de câmbio vigente na data do pedido do reembolso, o que for menor.". Assim, a aplicação da retenção de 10%, a título de taxa de serviço sobre o valor das passagens, é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.